Tribunal: TJMMG
Processo: 1000056-65.2018.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo PJe n. 1000056-65.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - TESE DEFENSIVA ANALISADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Renato Ferreira Marques e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Renato Ferreira Marques, em face do acórdão (ID 158159) que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e manter incólume o ato administrativo sancionador decorrente do Processo de Comunicação Disciplinarn. 74/2017 - 8º BBM. Em face dessa decisão, o militar, ora embargante, reproduzindo os argumentos apresentados no curso do processo, avia, agora, embargos de declaração alegando a presença de omissão no acórdão embargado. A omissão restaria caracterizada pela existência de ponto não enfrentado no acórdão, qual seja, o impedimento da participação do subcomandante no procedimento, como autoridade decisória, em razão da sua participação na fase instrutória decorrente dos esclarecimentos sobre as ordens vigentes quanto ao usoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do estacionamento do batalhão prestados à encarregada do PCD, por meio de despacho manuscrito. Pede, então, que sejam acolhidos os presentes embargos. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos embargos, mas tenho que sem razão o Embargante, uma vez que pretende, em verdade, apenas rediscutir a matéria tratada no acórdão embargado. A Primeira Câmara deste Tribunal, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais para reformar a sentença primeva e manter incólume o ato administrativo sancionador decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 74/2017 - 8º BBM imposto ao embargante, nos termos constantes no voto condutor do acórdão, abaixo transcritos: [...] No mérito, o detido exame dos elementos de prova constantes dos autos leva-nos à conclusão de que a impugnação do Estado de Minas Gerais deve ser acolhida. O MM. Juiz a quo, quando da análise da transgressão imputada ao apelado - deixar de cumprir ordem legal -, utilizou-se da seguinte fundamentação para concluir pela inexistência de ordem: [...] Por sua vez, ao julgador compete observar se os elementos considerados pela autoridade administrativa estão ou não presentes entre as provas produzidas nos autos. Vamos ao artigo 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002: Art. 14 - São transgressões disciplinares de natureza média: III - deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 desempenho de atividade que lhe competir; (o grifo é meu) Para o momento transcrevo trecho da obra Direito Penal Militar, cujo autor, José da Silva Loureiro Neto, assim discorre quanto ao delito do artigo 163 do CPM - Recusa à obediência: “O conceito de ordem nos é dado por Renato Astrosa Herrera (1974:353): “Ordem é a expressão da vontade do superior dirigida a um ou mais inferiores determinados para que cumpram com uma prestação ou abstenção no interesse do serviço.“Ensina ainda o autor que ela deve ser: a) Imperativa - deve importar numa exigência para o inferior; por isso não são ordens os conselhos, exortações e advertências; b) Pessoal - significa que deve ser dirigida a um ou mais inferiores determinados; as de caráter geral não são ordens desta natureza e seu não cumprimento constitui transgressão disciplinar; c) Concreta, ou seja, pura e simples, pois seu cumprimento não deve estar sujeito a apreciação do subordinado. A ordem pode ser transmitida: a) diretamente pelo superior ou através de outros militares; b) verbal, por escrito, por sinal etc”. Pelo constante nos autos do processo de comunicação disciplinar, tecnicamente, ordem alguma houve. Conforme depoimentos, havia um aviso na parede e faixas regulamentadoras no piso do estacionamento. O aviso fixado na parede, de forma genérica e desprovida de imperatividade, regulamenta a utilização do estacionamento. Menos ainda se configura ordem as faixas pintadas no chão do estacionamento, com o objetivo de orientar qualquer motorista que lá tenha acesso, militar ou não, quanto a utilização do espaço. Isto posto, a decisão punitiva ultrapassou os limites da legalidade ao impor ao Autor o descumprimento de ordem inexistente. [...] Todavia a análise de toda a documentação constante nos autos leva-nos à conclusão de que houve ordem verbal transmitida aos militares do 8º BBMTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 normatizando a utilização do estacionamento daquela unidade. A encarregada do PCD enviou o Ofício n. 04/2017 - PDC n. 74/2017 - 8º BBM, por meio do qual solicitou ao Comandante do Batalhão cópia do documento relativo à utilização do estacionamento. Em atenção ao questionamento, o Oficial responsável apresentou as informações abaixo transcritas, conforme se verifica à fl. 47 do ID 142759: [...] Esclareço que as ordens vigentes no que se refere ao estacionamento de veículos no interior do quartel são tácitas (verbais). Não houve, até o momento, necessidade de tratar do assunto de forma expressa, pois as ordens forma simples (apresentadas por este mesmo oficial, desde o início do ano passado): o estacionamento superior se destina ao uso dos oficiais e o estacionamento do pátio inferior do terreno se destina ao uso das praças, no limite das vagas não destinadas às viaturas, por ordem de chegada do condutor. [...] O teor dos depoimentos das testemunhas ouvidas no curso do PCD - 1º Tenente BM Roneci (fls. 21/23 do ID 142579), 2º Sgt BM Sílvio Reginaldo Abdalla (fls. 18/20 do ID 142579) e Sd BM Wilson Lima Campos (fls. 24/27 do ID 142579), evidencia que havia ordem referente à utilização do estacionamento do quartel. Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos dos depoimentos prestados pelas testemunhas citadas: [...] Respondeu que: não se recorda exatamente o dia, mas presenciou o carro do comunicado em um espaço que antecede a rampa de acesso a B4 e demais seções, que existe a ordem na Unidade através de Nota do Comando que proíbe o uso desse espaço para estacionamento de veículos bem como regulamenta o estacionamento nesta sede, que o capitão B4 e o Comandante da Unidade tem cobrado exaustivamente dos oficiais e praças para o uso correto do espaço interno do quartel haja vista a área reduzida para o número de militares empregados diariamente. [...] Trecho do depoimento do 1º Tenente BM Roneci (fls. 21/23 do ID 142579)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] Perguntado se o veículo citado na comunicação disciplinar estava de fato estacionado nas vagas destinadas ao estacionamento de motocicletas, próximo a entrada de acesso a B4, respondeu que: sim. [...] Perguntado se tem conhecimento do militar acusado estar autorizado a estacionar no local citado na comunicação disciplinar, respondeu que: o conhecimento que tem é que ninguém está autorizado a estacionar naquele local. [...] Perguntado se tem conhecimento de existir alguma norma, regulamento ou ordem emanada em relação à a utilização do estacionamento do quartel, respondeu que: a ordem que vigora e que inclusive está colocada na parede é que é permitido somente estacionar na vagas e não obstruir o corredor. Perguntado onde está localizada a placa citada com a orientação acima relatada, respondeu que: pregada na parede do corredor de entrada do estacionamento do local dos fatos. [...] Trechos do depoimento do 2º Sgt BM Sílvio Reginaldo Abdalla (fls. 18/20 do ID 142579) [...] Perguntado se tem conhecimento de existir alguma norma, regulamento ou ordem emanada em relação à utilização do estacionamento do quartel, respondeu que: sim. Se sim, qual norma? Respondeu que: Quando estava na ala operacional chegou a informação aos militares da ala que estava proibido estacionar fora das vagas destinadas aos veículos, ou seja, carros deveriam estacionar nas vagas de carro e moto nas vagas de moto; que não chegou nenhum documento formal, apenas ordem verbal. [...] Trecho do depoimento do Sd BM Wilson Lima Campos (fls. 24/27 do ID 142579) - testemunha arrolada pela defesa do apelado No que tange à finalidade de o apelado ter estacionado o veículo no local citado, não existe nos autos provas concretas de que, no dia dos fatos, o militar tenha parado o seu automóvel para carregar ou descarregar materiais da SAO, conforme a narrativa por ele apresentada. A análise fática delineada não permite ao julgador concluir pela ocorrência ou não da infração arguida, pois a perquirição se a conduta do apelante estava amparada pela causa de justificação apresentada ouTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 não é atribuição da Administração Militar, sendo inerente ao mérito do ato administrativo. Conforme é cediço na jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, substituindo as convicções da Administração pelas suas, seja em função do princípio da separação de poderes, seja porque é a Administração que, estando mais próxima dos fatos, tem maiores chances de avaliar a decisão/ato que melhor realiza o interesse público. É nesse sentido o julgado do STJ a seguir colacionado: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. REEXAME DAS PROVAS PRODUZIDAS PELA COMISSÃO PROCESSANTE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PORTARIA INSTAURADORA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ORDEM DENEGADA. (omissis) 2. É inviável a apreciação da alegação do impetrante no sentido de que o ato demissório não encontra respaldo nas provas constantes do processo administrativo disciplinar, porquanto o seu exame requisita, necessariamente, a revisão do material fático apurado no procedimento administrativo, com a consequente incursão sobre o mérito do julgamento administrativo, estranhos ao âmbito de cabimento do mandamus e à competência do Poder Judiciário. Precedentes do STJ e do STF. (omissis) 6. Ordem denegada. (MS 6853 / DF, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, julgamento em 10/12/2003) Passo à análise dos vícios suscitados pelo militar na peça vestibular da ação que ainda não foram apreciados. A ilegalidade do ato em decorrência da ausência de manifestação do CEDMU acerca da aplicação ou não da medida substitutiva da punição prevista no art. 10 do CEDM não deve prosperar. O artigo em questão assim dispõe: Art. 10 - Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificaráTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU. Da leitura do referido artigo, verifica-se que a substituição da sanção disciplinar por aconselhamento ou advertência verbal consiste em ato discricionário da autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar. Desta feita, a referida autoridade não está vinculada ao parecer do CEDMU, sendo-lhe facultado aplicar a medida substitutiva caso entenda ser pertinente. A incidência do disposto no art. 84 do CEDM, ao contrário do entendimento esposado pelo defensor do apelado, somente ocorreria na hipótese contrária, ou seja, se a autoridade competente para aplicar a sanção tivesse optado por aplicar uma medida substitutiva da punição, tendo o CEDMU se manifestado pela incidência do disposto no art. 10. Acerca da matéria, colaciono as lições de Maurício José de Oliveira: [...] Ao final desse processo disciplinar e antes da decisão da autoridade militar competente, os autos deverão ser submetidos à análise do CEDMU, que opinará pela existência da transgressão disciplinar. Reconhecendo a existência da transgressão disciplinar imputada ao militar no processo em análise, opinará também o Conselho pela conveniência ou não da aplicação da presente medida, para, somente então, receber a decisão da autoridade militar. Assim, somente após concluir pelo cometimento da transgressão disciplinar imputada ao militar, o que se dará ao final de um processo disciplinar, e, havendo aquiescência do CEDMU, poderá a autoridade militar competente para sancionar decidir por substituir a sanção disciplinar a ser imposta por aconselhamento ou advertência verbal pessoal. Ressalta-se que, havendo discordância do CEDMU quanto à aplicação da referida medida e, insistindo a autoridade militar pela sua conveniência, os autos do processo disciplinar deverão ser promovidos à autoridade superior para decisão, com fulcro no art. 84 do CEDM [...].TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Alerto que a promoção dos autos somente se dará na situação acima. Agora, caso o CEDMU opine pela concessão da medida e a autoridade militar competente para sancionar discorde, não haverá necessidade de promover os autos para decisão superior, posto que a aplicação da medida é de iniciativa exclusiva da referida autoridade. [...] (Oliveira, Maurício José de - Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais - CEDM: Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002. 3ª ed. Belo Horizonte: Diplomata Livros Jurídicos e Literários, 2017. Pag.57/58). Ademais, o apelante não demonstrou o prejuízo concreto acarretado à defesa em decorrência da não manifestação do CEDMU, prevalecendo, no paradigma atual, o entendimento de que, para ser capaz de gerar nulidade, o desrespeito a determinada formalidade deve ter trazido efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso em tela. Ainda sobre a matéria, é de se destacar que o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/02, abaixo transcrito, dispõe expressamente sobre a impossibilidade de declaração de nulidade de ato que não cause prejuízo à defesa: Art. 69 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. As alegações de ausência de fundamentação da decisão prolatada pelo Subcomandante do 8º BBM, em sede de juízo de retratação, bem como a incompetência e o impedimento da atuação da referida autoridade, de igual forma, não devem prosperar. No que tange à ausência de fundamentação, conforme se verifica à fl. 97 do ID 142759, mesmo que de forma sucinta, foi fundamentada. Em relação à incompetência suscitada, há que se ressaltar que, na hipótese concreta do presente processo, quando da realização do juízo de retratação, o Major BM, subcomandante do Batalhão, estava exercendo a função de Comandante. Desta feita, não há que se analisar a hierarquia entre os militares, masTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 sim a função exercida pelo oficial no momento da prática do ato. Por sua vez, o fato de o subcomandante ter proferido a ordem no que se refere ao estacionamento de veículos no interior do quartel não significa que o referido oficial tenha interesse no deslinde da celeuma. Isso porque a ordem não foi direcionada ao apelado. Ela teve caráter geral e foi direcionada a todos os militares lotados na unidade, oficiais e praças, com o intuito de regulamentar a utilização do estacionamento do batalhão. Com estas considerações, dou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais para reformar a sentença primevae manter incólume o ato administrativo sancionador decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 74/2017 - 8º BBM. [...] Ressalto que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Frise-se que, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o entendimento de que não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada não se alterou. Assim, refutada, de forma fundamentada, a tese defensiva e reconhecida a inexistência de qualquer irregularidade/impedimento quanto à atuação do subcomandante do BBM no procedimento administrativo disciplinar, desnecessário se faz qualquer pronunciamento acerca do esclarecimento da referida autoridade por solicitação da encarregada do PCD, que simplesmente informou que as ordens vigentes, no que se refere ao estacionamento de veículos no interior do quartel, são tácitas (verbais). Confira-se, a propósito, a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ):TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE 5 DIAS IMPOSTA A PROMOTOR, POR AFASTAR-SE DE SUAS FUNÇÕES DURANTE 5 DIAS PARA VIAGEM AO EXTERIOR SEM COMUNICAR PREVIAMENTE À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E NULIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO POR SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DECORRENTE DA MENÇÃO A ARGUMENTOS E TESES POSTAS NO JULGADO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU (ART. 489, § 1º E IV, DO CPC/2105). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO: NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO. 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. A regra do art. 489, § 1º, IV, do novo CPC, que, combinada com o disposto no art. 1.022, parágrafo único, II, do mesmo Código, reputa omissa e nula (por falta de fundamentação) a decisão judicial que deixa de "enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador", pressupõe a existência de argumentos postos no recurso que seriam fortes o bastante para infirmar a conclusão do julgador e que não tenham sido por ele examinados. 3. Se o recorrente repisa, nas razões de seu recurso, exatamente os mesmos argumentos já postos na inicial do mandado de segurança, não pode taxar de omisso o acórdão que, além de efetuar sua própriaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 análise da controvérsia, reputa válidos os argumentos e teses utilizados pelo Tribunal a quo para denegar a segurança pleiteada. 4. Não há como se imputar omissão ao acórdão recorrido se ele afastou todas as alegações e teses postas no recurso, ainda que não na mesma ordem e com a mesma numeração indicada nas razões recursais. 5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que mesmo os recursos que pretendem o prequestionamento de tema constitucional demandam a demonstração concomitante da existência de um dos vícios do art. 535 do CPC/1973 (ou 1.022 do CPC/2015) ou, na seara penal, do art. 619 do CPP. Inexistindo as máculas apontadas pelo embargante, revela-se desnecessária a manifestação expressa desta Corte sobre os dispositivos constitucionais elencados nos declaratórios, tanto mais quando o acórdão embargado deixou claro que tanto o processo administrativo disciplinar quanto o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de São Paulo não padecem de nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS 30.877/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017) Não se pode confundir omissão do julgado com descontentamento com o seu fundamento. O caso dos autos é exemplo claro dessa última possibilidade. Da leitura do art.1.022 do Código de Processo Civil, fica claro que os embargos de declaração apenas podem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. O fato de a decisão adotar ponto de vista diverso do autor não significa que tenha contradição ou omissão na mesma. Verifica-se, assim, conforme já dito, que o intuito do embargante é rediscutir matéria já enfrentada pelo acórdão embargado. A isso, entretanto, não se prestam os embargos de declaração, que só podem ser manejadosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 nas rígidas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, acima já mencionadas. Neste sentido, é firme a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. TÍTULO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 211 DO STF. INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A matéria referente ao art. 945 do CC/02 não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n° 211 do STJ 5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 800.893/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 28/11/2017)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ESCRITURA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ANTES DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DESNECESSIDADE DE OUTORGA DA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida. 2. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada, bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal, impede o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1066097/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017) Em vista dessas considerações, vê-se que os presentes embargos de declaração não devem prosperar,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 uma vez que o v. acórdão embargado não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos interpostos. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato